Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DE “ESTATURA PEQUENA PARA IDADE GESTACIONAL”. REQUISITOS DO PROTOCOLO CLÍNICO DA SES/DF NÃO ATENDIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A assistência farmacêutica, expressão do direito à saúde, é assegurada no Sistema Único de Saúde pelos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988, 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/1990.
II. Em se tratando de medicamento registrado na Anvisa e incorporado ao SUS, o direito subjetivo ao seu fornecimento pelo Distrito Federal pressupõe que a prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença, segundo prescreve o artigo 19-M, Inciso I, da Lei 8.080/1990.
III. Se a prescrição médica não atende ao protocolo clínico da SES/DF nem assegura a eficácia do tratamento indicado, deve ser mantida a sentença que, amparada em Nota Técnica do NATJUS, conclui pela improcedência do pedido.
IV. Apelação desprovida.